Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLÊNCIA. REITERADA. PRISÃO CIVIL. ALIMENTANTE. DEVIDA. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. Matérias novas, que não foram apresentadas ao Juízo de Primeira Instância, não podem ser analisadas em sede de recurso, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.

2. “No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” Art. 528, CPC.

3. No caso em análise, não havendo o pagamento integral do débito, apenas a quitação das três prestações anteriores ao ajuizamento da demanda, e não sendo justificada cabalmente a razão do inadimplemento, correta a decisão que manteve a prisão do devedor, ora impetrante.

4. Inexistentes os indicativos de qualquer arbitrariedade do ato apontado como coator, pois fundado na Constituição e na Lei, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para a concessão da ordem de habeas corpus.

5. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.